Tribunal: STF
Processo: RE 433236
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FUNCIONAIS.
VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE.
PRECEDENTES.
Lei n. 9.503/94 do Estado de Santa Catarina.
Gratificação Complementar de Vencimento. Base de cálculo. Vinculação
 ao salário mínimo. Ofensa ao artigo 7º, IV, da Constituição do
Brasil. Inconstitucionalidade declarada pelo Pleno do Supremo
Tribunal.
Agravo regimental não provido.